Tribunal: TJMT
Processo: 1011739-58.2023.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011739-58.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IZAEL FLORENCIO DOS SANTOS - CPF: 046.793.111-93 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.229/0001-05 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.229/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.

DOCUMENTOSUNILATERAIS. EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE
.

CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
É do credor o ônus de
comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor.

A apresentação de documentos unilaterais, tais como telas sistêmicas, relatórios, faturas e outros, desde que corroborados por outros elementos que evidenciem os fatos que se prete
nde demonstrar, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita.
Cessão de crédito
devidamente comprovada.

2.
Recurso conhecido e não provido.

3.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$800,00, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC), se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1011
739-58.2023.8.11.0003

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS - MT

Recorrente:
IZAEL FLORENCIO DOS SANTOS

Recorrido:
ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

IZAEL FL
ORENCIO DOS SANTOS ajuizou reclamação indenizatória em face ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS.

Sentença proferida no ID187254658/PJe2. Julgou improcedente
s
os pedidos iniciais sob o argumento de que a
parte reclamada apresentou documentação que entendeu pertinente, buscando demonstrar a existência de relação jurídica, bem assim, que a origem do débito contestado é legítima.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado no ID187254660/PJe2. Requereu a r
eforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito, condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID187254662/PJe2. Pugno
u pelo não provimento do recurso.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar
as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir
ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo.

A propósito:

(...) Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito junto à instituição
financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida.
O ôn
us da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que motivou a inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa.
Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. (...)
(TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)

Na mesma direção é o entendimento das Turmas Recursais:

(...) 3. O artigo 14 do C
ódigo de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.4. Se a consumidora alega desconhecer a existência de relação jurídica entre as p
artes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. (...) (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel.
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou relatórios, faturas e telas
sistêmicas

(
ID187254190/Pje2).

Os document
os unilaterais, caso sejam corroborados por outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, podem ser admitidos como prova da existência da relação contratual, conforme assentado na Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado
de Mato Grosso:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros
elementosprobatórios
, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

No presente caso, consider
o válidos os documentos produzidos unilateralmente, visto que apresentam outras evidências que corroboram a existência da relação jurídica, tais como: 1) endereço constante na fatura apresentada pela reclamante no ajuizamento da ação que tramita sob o
número 0001349-15.2011.8.11.0020;
2)
proposta de adesão assinada digitalmente via mobile, com fotos dos documentos pessoais do recorrido (ID 187254193/Pje2).

Portanto, diante dos documentos produzidos nos autos e
d
as evidências enumeradas, a origem da dí
vida encontra-se demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Quanto à cessão de crédito existente entre o credor originário e a parte reclamada, na condição de cessionário, nota-se que
está
devidamente comprovada por meio do documento apresentado no ID 187254
194/Pje2, documento este não impugnado especificamente (art. 411, inciso III, CPC).

Assim sendo, diante da regular formalização da cessão de crédito, não há data que possa comprometer a legitimidade da cobrança.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
recu
rso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em
R$800,00 (oitocentos reais)
, com base no ar
tigo 85, §8º, do CPC,
observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023